Tribunal: TJMT
Processo: 0006826-87.2010.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS MARAJOARA DO NORTE LTDA
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 136014/2016
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – ICMS – LAVRATURA DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – ENTREGA DE MERCADORIA EM LOCAL DIVERSO DA NOTA FISCAL – NÃO OCORRÊNCIA – EMPRESA VÍTIMA DE ESTELIONATO – ANULAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SENTENÇA RATIFICADA.
A relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária stricto sensu (obrigação tributária principal), como ao conjunto de deveres instrumentais (positivos ou negativos) que a viabilizam, cujos deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal.
No caso, não houve descumprimento de obrigação acessória, uma vez que não houve o descarregamento em lugar diverso, pois a Autora foi vítima de crime de estelionato, devidamente comprovado nos autos, diante de negócio jurídico fraudulento, motivo suficiente a afastar a autuação.

INTERESSADO(S):
INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS MARAJOARA DO NORTE LTDA
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica nº 6826-87.2010.8.11.0041 – código 421375, interposta por Indústria de Laticínios Marajoara do Norte Ltda., em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou procedente a demanda, para declarar nulo o Termo de Apreensão e Depósito nº 648336-6 e os demais, gerados por consequência desse, mencionados no item “a” do pedido inicial.
Condenou o Estado de Mato Grosso ao reembolso das custas pagas pela autora, e ao pagamento dos honorários advocatícios, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 4º, do art. 20, do CPC.
Não houve recurso voluntário (fls. 479).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (fls. 487/488).
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá (MT), 10 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica nº 6826-87.2010.8.11.0041 – código 421375, interposta por Indústria de Laticínios Marajoara do Norte Ltda., em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou procedente a demanda, para declarar nulo o Termo de Apreensão e Depósito nº 648336-6 e os demais, gerados por consequência desse, mencionados no item “a” do pedido inicial.
Esclareço que as questões processuais deste recurso serão analisadas à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença foi publicada antes de 18-3-2016, data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), conforme dispõe o Enunciado n. 2 do STJ. Veja-se:

Enunciado administrativo n. 2

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Extrai-se dos autos que, a parte Autora ajuizou ação declaratória em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo, em breve síntese, que foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 646836-6 em seu desfavor, que foi originário de mercadorias recuperadas pela empresa na condição de vítima do crime de estelionato.
Sustenta que, em 16-2-09, procedeu ao carregamento de 30.000 litros de leite objeto de transação realizada com um suposto comprador da empresa Química Amparo (Sabão Ipê), e que, posteriormente, foi alertada da possibilidade de ‘golpe’, o que de fato se consumou.
Assevera que, o caminhão com as mercadorias foi interceptado e embora tenha conseguido recuperar parte da carga, foi lavrado o Boletim de Ocorrência, no entanto, ao retornar à origem com a mercadoria recuperada, foi autuada por agente de tributos, referente à entrega de mercadorias em local diverso do indicado na documentação fiscal.
Alega que, impugnou administrativamente o auto, todavia o seu recurso foi indeferido, o que acarretou o lançamento do débito na conta corrente fiscal da empresa e, por consequência, diversas autuações, em razão da informação o contribuinte está omisso na c. corrente fiscal conforme enquadramento acima.
Esclarece que, antes do TAD não existia débito fiscal em sua conta corrente, salientando que a medida arbitrária lhe está acarretando prejuízos, pois, por conta desse débito, foram lavradas onze TAD’s, em que se exige o recolhimento antecipado do ICMS, e, notadamente, porque foi contemplada por benefícios fiscais concedidos pelo PRODEIC, o qual corre o risco de lhe ser revogado.
Dessa forma, pugnou pela concessão da liminar para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do lançamento tributário constante do termo de apreensão e depósito – TAD nº 646836-6, bem como os decorrentes do aludido termo e que o Fisco se abstenha de lavrar outros instrumentos referentes aos mesmos fatos ora discutidos.
A liminar foi deferida para (...) para determinar ao requerido que suspenda a exigibilidade do Termo de Apreensão e Depósito nº 648336-6 e os gerados por consequência a este mencionados no item “a” do pedido inicial, ordeno, ainda, que este se abstenha de lavrar outros TAD’s com base no supracitado Termo (fls. 335/336).
Houve interposição de agravo de instrumento, contudo, foi improvido.
O Estado de Mato Grosso apresentou contestação (fls. 387/430), defendendo a legalidade na lavratura dos Termos de Apreensão e depósito realizados.
Às fls. 440/445 foi apresentado impugnação à contestação.
O Magistrado de Primeiro Grau proferiu sentença nos seguintes termos:

(...) Colhe-se que a empresa foi vítima do crime de estelionato de uma carga de 2.500 litros de leite longa vida, dos quais, recuperou parte da carga, consoante atesta a certidão de fls. 81.
Segundo alega a requerente, a carga recuperada foi apreendida de forma ilegal pelo Fisco, ao argumento de que foi entregue a destinatário diverso do documento fiscal.
Pelo que se afigura do cotejo dos documentos carreados, resta demonstrado o direito, pois os dados gerais constantes do TAD impugnado somado ao pedido de fls. 46 confirmam a tratativa realizada entre a requerente e o suposto comprador, nos moldes do pedido deste, o que leva a presumir que a carga apreendida lhe estava sendo remetida, mormente, porque os dados comerciais da empresa destinatária que constavam da fatura são aqueles fornecidos pelo comprador quando da ultimação do negócio (fls. 48).
Por outro lado, os fatos narrados no Boletim de Ocorrência, corroboram o provável ilícito penal, cujo nexo guarda correlação com as alegações da autora, de fato que nos leva à presunção de que as mercadorias apreendidas pelo Fisco são remanescentes daquelas que foram levadas pelos orquestradores do suposto golpe.
No tocante ao pedido de nulidade do Termo nº 646836-6 e os subsequentes, também merece agasalho, isto porque, uma vez constatado que referido termo foi lavrado de forma equivocada, porque as mercadorias constantes das notas que o originaram eram aquelas que foram objeto de provável crime, não se lhe atribui o manto da legalidade em razão do provável erro da autoridade fazendária.
Outrossim, analisando os débitos lançados na conta corrente da empresa (fls. 85/89) em conjunto com as demais provas dos autos, constata-se que estes foram incluídos por força do aludido termo, o qual conferiu à empresa a qualidade de contribuinte omisso, ensejando, assim, as demais apreensões por força do disposto no artigos 1º, 2º e 3º da Resolução 007/2008 – SARP.
DISPOSITIVO
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a ação para declarar nulo o Termo de Apreensão e Depósito nº 648336-6 e os demais, gerados por consequência desse, mencionados no item “a” do pedido inicial.
Condeno o requerido ao reembolso das custas pagas pela autora, e ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 4º, do art. 20, do CPC. (...)

Pois bem.
Constata-se que a mercadoria objeto da lavratura do TAD nº 646836-6, se refere a 2.500 caixas de leite longa vida, entregue a destinatário diverso do documento fiscal; e os demais TADs acostados, foram lavrados em decorrência do primeiro, diante da existência de débitos na Conta Corrente Fiscal da empresa.
Sendo assim, a lavratura do mencionado documento ocorreu pelo descumprimento de obrigação acessória, referente a entrega de mercadoria em destinatário diverso do documento fiscal.
É cediço que, entre os deveres instrumentais ou formais, encontram-se o de escriturar livros, prestar informações, expedir notas fiscais, fazer declarações, promover levantamentos físicos, econômicos ou financeiros, manter dados e documentos à disposição das autoridades administrativas, aceitar a fiscalização periódica de suas atividades, tudo com o objetivo de propiciar ao ente que tributa a verificação do adequado cumprimento da obrigação tributária (Paulo de Barros Carvalho, in Curso de Direito Tributário, Ed. Saraiva, 16a. ed., 2004, págs. 288/289).
A relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária stricto sensu (obrigação tributária principal), como ao conjunto de deveres instrumentais (positivos ou negativos) que a viabilizam, cujos deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal.
No presente caso, entendo que não houve o descumprimento de obrigação acessória a subsistir os Termos de Apreensão e Depósito ora questionados, conforme passo a explicar.
Da análise dos documentos acostados, verifica-se da certidão de fls. 81, de lavra do Escrivão de Polícia da Delegacia de Polícia Civil do Coxipó, que a Autora foi vítima de crime de estelionato, de uma carga de 2.500 (duas mil e quinhentas) caixas de leite longa vida da marca Nenê, comercializada com a empresa Química Amparo Ltda., que, na verdade, não possuía sede em Cuiabá.
Observa-se, também, o e-mail de fls. 46, que comprova a tratativa realizada entre a empresa Requerente e a empresa estelionatária Química Amparo Ltda., acerca da aquisição de 30.000 litros de leite longa vida para entrega na empresa que possuía destinatário em São Paulo e que faria o carregamento da mercadoria diretamente na sede do laticínio por caminhão próprio.
Ao que se depreende dos autos, a farsa foi descoberta durante o transporte da mercadoria, uma vez que os meliantes tentavam fazer o transbordo nas imediações do Distrito Industrial nesta Capital, que ocorreu em 16-2-2009, oportunidade em que o motorista foi informado para não realizar a referida entrega, contudo, já havia entregue aos criminosos 23.520 litros (1960 caixas) e a Requerente com ajuda da Polícia Militar, conseguiu recuperar apenas 6480 litros, os demais já haviam sido transportado pelos criminosos.
A nota fiscal foi emitida constando como emitente a Requerente e a destinatária a empresa Química Amparo Ltda., localizada em Americana/SP (fls. 48).
Os fatos originaram o boletim de ocorrência lavrado em 16-2-2009, antes da lavratura do TAD objeto da ação, que confirma a boa-fé da empresa Requerente.
Sendo assim, diante de tais documentos, entendo não houve descumprimento de obrigação acessória, uma vez que não houve o descarregamento em lugar diverso, pois a Autora foi vítima de crime de estelionato, devidamente comprovado nos autos, diante de negócio jurídico fraudulento, motivo suficiente a afastar a autuação.
Desse modo, mostra-se acertada a sentença quando consignou que (...) referido termo foi lavrado de forma equivocada, porque as mercadorias constantes das notas que o originaram eram aquelas que foram objeto de provável crime, não se lhe atribui o manto da legalidade em razão do provável erro da autoridade fazendária. Outrossim, analisando os débitos lançados na conta corrente da empresa (fls. 85/89) em conjunto com as demais provas dos autos, constata-se que estes foram incluídos por força do aludido termo, o qual conferiu à empresa a qualidade de contribuinte omisso, ensejando, assim, as demais apreensões por força do disposto nos artigos 1º, 2º e 3º da Resolução 007/2008 – SARP.
Ante o exposto, RATIFICO a sentença sob reexame.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA